Tribunal: TJMT
Processo: 1028443-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028443-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALAN FERREIRA BARBOSA - CPF: 059.032.801-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Agravo em Execução. Irresignação Ministerial. Progressão de Regime. Inadimplemento de Pena de Multa. Não Condicionamento à Progressão de Regime. Hipossuficiência Econômica. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que deferiu a progressão de regime ao apenado sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa cumulativa, reconhecendo sua hipossuficiência econômica e a possibilidade de execução na esfera cível.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o inadimplemento da pena de multa cumulativa pode ser utilizado como óbice à progressão de regime; e (ii) a comprovação de hipossuficiência econômica é suficiente para permitir a progressão ao regime aberto, sem o pagamento pecuniário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime, desde que comprovada a incapacidade financeira do condenado. No caso concreto, o agravado demonstrou hipossuficiência econômica, auferindo mensalmente o valor de um salário mínimo, o que corrobora sua incapacidade de arcar com o depósito da pena de multa sem prejuízo de sua subsistência.

4. O condicionamento da progressão ao pagamento da multa violaria os princípios da proporcionalidade, ressocialização e dignidade da pessoa humana.

5. A aplicação do art. 51 do CP, que converte a multa penal inadimplida em dívida de valor, em conjunto com o art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que veda prisão civil por dívida, exceto nos casos de obrigação alimentar e depositário infiel, reforça a inaplicabilidade da multa como óbice à progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do apenado.”

"2. A multa penal não quitada converte-se em dívida de valor, passível de execução fiscal, não configurando óbice à progressão de regime."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, inc. LXVII; CP, art. 51; LEP, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 211.197/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022; STJ, AREsp 2.600.779/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
contra a r. decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que, no PEP nº. 2000572-12.2020.8.11.0042 deferiu ao agravado
Alan Ferreira Barbosa
,
a
progressão
de regime

semiaberto
para o
aberto,
independente da comprovação do pagamento da pena de multa
imposta na sentença condenatória (Id. 244325159).

Em suas
razões
recursais
, o
P
arquet
pleiteia a
revogação da progressão regimental
concedida ao apenado, sob a alegação de ausência de cumprimento dos requisitos exigidos. Argumenta, nesse sentido, que, o agravado
não demostrou a incapacidade de efetuar o pagamento da pena de multa
, o que inviabiliza sua progressão regimental (Id. 244325158).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso, pelo argumento de que o agravado trabalha de entregador, auferindo o valor de um salário mínimo mensal e que o pagamento do valor de multa acarretaria prejuízo à sua subsistência e de sua família (Id. 244325163).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 244325162
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento

sumariado
(Id.
254040167
):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA - RECURSO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que o agravado
Alan Ferreira Barbosa
cumpre pena de 11 anos e 10 meses e que, em 3.3.2024,
preencheu o requisito temporal
necessário para a progressão ao regime aberto, a qual foi deferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
independentemente de comprovação do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando a
revogação da progressão regimental
concedida ao apenado, sob a alegação de ausência de cumprimento dos requisitos exigidos. Argumenta, nesse sentido, que o apenado não demonstrou a condição de hipossuficiência para exclui-lo da obrigação do pagamento da multa penal.

Por sua vez, a defesa refuta as alegações ministeriais, sustentando que ele demonstrou hipossuficiência econômica por meio de documentos anexados. Além disso, aponta que a jurisprudência consolidada admite a flexibilização das exigências de pagamento da pena de multa e comprovação de trabalho em casos de vulnerabilidade social.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

Inicialmente, é incontroverso que o apenado cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime em 3.3.2024. A controvérsia recursal concentra-se nos requisitos subjetivos, em especial na análise do inadimplemento da pena de multa e da comprovação de hipossuficiência financeira do agravado.

A matéria objeto dos autos foi submetida, em 6.5.2022, ao julgamento no
Tema Repetitivo 1152/STJ,
que trata da discussão sobre se o cumprimento da pena de multa imposta de forma cumulativa na sentença condenatória
configura também um requisito necessário para o deferimento da progressão de regime
(REsp 1.959.907/SP). Ressalte-se que não houve determinação para a suspensão da tramitação dos processos em curso.

O STJ e o STF consolidaram entendimento de que o inadimplemento deliberado da multa impede a progressão de regime. Contudo,
esse impedimento não se aplica quando a incapacidade financeira é comprovada,
como ocorre no presente caso, conforme destacam os seguintes arestos de julgados:

“III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência atual do STJ estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao Ministério Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária. No caso concreto, o Ministério Público não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado, limitando-se a argumentos genéricos.
A decisão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a comprovação da capacidade econômica para pagamento da multa como requisito para a progressão de regime.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (AREsp n. 2.600.779/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.). Grifei.

“3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa. Eventual
dispensa
só
é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária.
4. Agravo regimental não provido.” (STF - HC: 211197 SP 0112680-67.2022.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/03/2022). Grifei.

Ao compulsar os autos, verifico que
o agravado
é patrocinado pela Defensoria Pública Estadual e percebe renda mensal de um salário mínimo, conforme seq. 210.2 do PEP nº 2000572-12.2020.8.11.0042, fatos que, a eu ver,
demonstram sua hipossuficiência econômica
, os quais atestam sua incapacidade de arcar com a pena de multa sem prejuízo à sua subsistência.

No caso em questão, observa-se na decisão agravada que o Magistrado
a quo
fundamentou a concessão da progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Destacou, em linhas gerais, que
ficou demonstrada a hipossuficiência econômica do apenado,
reconhecendo que a multa poderia ser executada na esfera cível, conforme o art. 51 do CP. Considerou-se dispensável o exame criminológico, em razão da boa conduta carcerária.

Além disso, enfatizou os princípios da proporcionalidade, ressocialização e dignidade da pessoa humana, além de ponderar sobre o menor custo ao Estado ao transferi-lo para o regime aberto.

Além disso, o art. 51 do CP
dispõe que a multa não paga converte-se em dívida de valor,
passível de execução fiscal na esfera cível.
Dessa forma, não cabe utilizá-la como óbice à progressão de regime, pois tal entendimento violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Sob o tema, o entendimento desta e. Câmara Criminal tem se inclinado no sentido de que o adimplemento da pena de multa é requisito para a progressão do regime,
todavia, ressalvando-se os casos de hipossuficiência,
como no presente caso, conforme aresto de julgado:

“Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu
in casu.
” (N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Por fim, como analogia a estes autos, destaca-se o art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal, que expressamente dispõe:
“Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
Esse dispositivo consagra a vedação constitucional de restrições à liberdade exclusivamente em razão de obrigações patrimoniais inadimplidas.

Nesse sentido, reforça-se que
o uso de restrições à liberdade
– ainda que sob a forma de manter a agravada em regime semiaberto com monitoração eletrônica, como
in casu
–
não pode ser
fundamentado no inadimplemento de obrigações patrimoniais,
considerando a comprovação de hipossuficiência econômica, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Desse modo, verifico que a decisão recorrida está em harmonia com os princípios que regem a execução penal e com a jurisprudência aplicável. O apenado preenche os requisitos necessários para a progressão regimental, sendo irrelevante, no caso concreto, o inadimplemento da pena de multa,
porquanto ficou comprovada sua hipossuficiência financeira.

Diante do exposto, em
discordância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
a este Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra o agravado
Alan Ferreira Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025